Tribunal: STF
Processo: HC 242648
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE: POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.078.342/PR (e-doc. 165, p. 170-172).  



    2. Consta dos autos que o paciente cumpria penas restritivas de direitos — prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade — ante condenação pela prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 304 do Código Penal (receptação e uso de documento falso). O Juízo responsável pela execução, em 24/01/2023, diante do descumprimento reiterado e injustificado das reprimendas impostas, reconverteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, determinando seu cumprimento no regime aberto mediante instalação de tornozeleira eletrônica (e-docs. 159-162).



    3. A defesa interpôs agravo em execução, tendo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negado provimento ao recurso (e-doc. 165, p. 46-57). Contra essa decisão, a defesa interpôs o mencionado recurso especial.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, a necessidade de realização de audiência de justificação antes da conversão da penas restritivas de direitos em privativa de liberdade. Argumenta contrariado o art. 146-B da LEP, o qual, segundo aduz, autoriza o uso da monitoração eletrônica somente nos apenados do regime semiaberto para fins de saída temporária ou em prisão domiciliar. Acrescenta que, ainda que se entenda pelo uso da tornozeleira eletrônica no cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, não houve a devida análise de sua necessidade no caso concreto.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a cassação da decisão que converteu as penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade, com a determinação de realização de audiência de justificação e, ultrapassada essa fase, que seja excluído o monitoramento eletrônico.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Conforme se depreende do art. 44, § 4º, do Código Penal, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.



    7. A Lei de Execução Penal também disciplina a matéria, estabelecendo em seu art. 181, § 1º, as hipóteses de conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em pena privativa de liberdade:



    “Art. 181. (...)



    § 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:



    a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;



    b) não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço;



    c) recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi imposto;



    d) praticar falta grave;



    e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.” (grifos nossos).



    8. Pela leitura dos dispositivos, percebe-se que o descumprimento injustificado é caso de reconversão obrigatória, não havendo na norma qualquer menção à imprescindibilidade de realização de audiência de justificação para a medida. Contudo, embora não obrigatório o ato, deve ser assegurado ao sentenciado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.



    9. No caso em análise, o Juízo da Execução, ao reconverter as penas restritivas de direitos aplicadas, assim fundamentou a decisão:



    “A parte executada JOÃO HENRIQUE GOMES foi condenada na Ação Penal nº 5003913-28.2016.4.04.7005, pela prática dos crimes de receptação e uso de documento falso (arts. 180 e 304 c/c 297 do CP), ocorridos em 01/07/2015, à pena de 03 anos de reclusão, no regime aberto, bem como ao pagamento de 20 dias-multa (R$ 958,78 - valor atualizado para set/2019).



    A pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, nas modalidades de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (1.095 horas) e de prestação pecuniária (R$ 4.990,00).



    A execução penal foi distribuída em 12/09/2019.



    Foi expedida Carta Precatória para fiscalização do cumprimento das penas e a audiência admonitória ocorreu em 16/12/2019 (ev. 14.2). Na ocasião, foi deferido o parcelamento da prestação pecuniária em 25 prestações de R$ 199,60 e da pena de multa em 5 prestações de R$ 192,00.



    Em relação às custas processuais, foi concedida assistência judiciária gratuita à parte executada (ev. 16.1).



    Foi noticiado o descumprimento das penas alternativas (ev. 38.1 e 38.2), o que motivou a aplicação de uma advertência à parte executada em relação às possíveis consequências do inadimplemento (ev. 39.1).



    A parte condenada foi intimada sobre a referida decisão em 15/07/2021, contudo, não regularizou o cumprimento das penas alternativas (ev. 56.1).



    Em dezembro de 2021, a Defensoria Pública da União apresentou argumentos buscando justificar a desídia (ev. 61.1) e este Juízo manteve, na ocasião, as penas restritivas de direitos, diante do compromisso da parte executada em regularizar o cumprimento (ev. 66.1).



    Posteriormente, a defesa peticionou noticiando o pagamento de R$ 2.000,00 a título de prestação pecuniária (o equivalente a 10 prestações) (ev. 73.2).



    Em março de 2022, o Juízo deprecado devolveu a Carta Precatória (ev. 75), já que, após a advertência (em julho de 2021), a parte executada prestou pouco mais de 20 horas de serviços comunitários (ev. 84.1).



    No evento 81.1, a Defensoria Pública da União requereu a manutenção das penas restritivas de direitos, alegando que o executado precisou assumir os cuidados com o neto recém-nascido, em virtude da internação de sua nora.



    Embora tenha constatado a desídia, este Juízo concedeu mais uma oportunidade à parte executada de cumprir fielmente as penas restritivas de direitos (ev. 85.1).



    O Juízo deprecado noticiou, porém, que a parte executada voltou a descumprir a prestação de serviços à comunidade (ev. 94.1).



    Intimado, o Ministério Público Federal requereu a devolução da Carta Precatória e a conversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, a ser fiscalizada por meio de tornozeleira eletrônica (ev. 98.1).



    Por sua vez, a Defensoria Pública da União requereu o acolhimento da justificativa apresentada (reiterando, essencialmente, os argumentos apresentados no evento 81.1 e acrescentando que o genitor do neto está desempregado, de modo que a parte executada precisa trabalhar para sustentar a família e isso implica realizar diversas viagens), com a manutenção das penas restritivas de direitos. Outrossim, ponderou que a imposição do uso de tornozeleira eletrônica à parte executada configuraria ‘medida excessiva, descabida e vexatória, pois o uso do monitoramento em período integral cria impedimento para o exercício de seu labor, visto que impõe restrição de liberdade de circulação, assim como faz com que o executado aparente ser pessoa perigosa e que causou grande mal ao status de harmonia social’ (ev. 101.1).



    O Juízo deprecado noticiou novos descumprimentos (ev.104.2).



    Decido.



    1. Analisando os autos, tem-se que a parte executada deixou reiterada e injustificadamente de cumprir as reprimendas impostas.



    Embora este Juízo tenha sido sensível às dificuldades apontadas e mesmo tolerante com as faltas havidas - concedendo à parte executada diversas oportunidades de regularizar a situação de inadimplência -, o que se percebe é que a parte condenada não demonstra a autodisciplina e o senso de responsabilidade necessários para cumprir penas restritivas de direitos.



    Ademais, apesar de cientificada sobre as consequências do comportamento indisciplinado para com a execução penal, a parte condenada persistiu no descumprimento, sem apresentar motivos idôneos que fossem capazes de justificá-lo.



    Com efeito, diferentemente do que alegou a defesa, as justificativas anteriormente apresentadas não foram efetivamente acolhidas, tanto que este Juízo registrou que a parte executada estava desidiosa; o que houve, na ocasião (ev. 85.1), foi a concessão de mais uma oportunidade de retomar o cumprimento - oportunidade essa não aproveitada pela parte condenada.



    Em relação às alegações apresentadas pela defesa, anoto que eventuais dificuldades financeiras não justificam o total abandono dos pagamentos - a parte executada não efetuou qualquer depósito de prestação pecuniária desde maio de 2022 (ev. 106.1).



    Além disso, as supostas viagens que a parte condenada teria que fazer a trabalho não configurariam impedimento a que ela compensasse as ausências quando estivesse em sua cidade, mediante ajuste com a própria entidade receptora. Porém, o que se vê é que a parte executada vem reiteradamente descumprindo a prestação de serviços à comunidade: note-se que ela só prestou o mínimo mensal devido em janeiro e fevereiro de 2020; após esses meses, o cumprimento é bastante irregular e sempre muito abaixo de 30 horas/mês (ev. 105.1).



    Ou seja, as alegações apresentadas não são aptas a justificar a situação de descumprimento narrada.



    Aliás, a maior parte dos apenados com histórico de descumprimento apresenta argumentos semelhantes para a sua falta de compromisso em relação à execução penal: situação financeira precária, problemas de saúde ou pessoais, dificuldades com escala de trabalho, ignorância quanto à forma de cumprimento ou quanto às repercussões do descumprimento etc. Em suma, as tribulações próprias do dia a dia são sempre utilizadas como razão para tentar escapar do cumprimento da sanção penal.



    Ocorre que todas as pessoas (executadas ou não) enfrentam desafios ao conciliar seus compromissos profissionais e financeiros (ou a busca por trabalho/situação de desemprego) com os cuidados familiares/pessoais, de modo que eventuais dificuldades advindas da gestão dessas tarefas não servem para eximir os condenados de cumprirem suas penas.



    Em suma, analisando o cenário das penas restritivas de direitos destes autos, não se verifica a boa vontade de cumprir as penas alegada pela Defensoria Pública da União, pois, passados mais 3 anos desde o ajuizamento da execução penal, a parte executada não cumpriu nem 1/3 da prestação de serviços à comunidade e pagou pouco mais de 1/2 da prestação pecuniária. Assim, diante do descaso da parte executada para com as consequências de sua conduta e do intuito deliberado de frustrar a aplicação da lei penal, ausentes justificativas plausíveis para tanto, cabível a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade.” (e-doc. 159 e e-doc. 160, p. 1, grifos nossos).



    10. A visão adotada foi considerada válida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e-doc. 165, p. 46-57).



    11. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou a validade das premissas, ressaltando a “não obrigatoriedade da audiência de justificação, quando se é dado oportunidade ao acusado de se justificar sobre as faltas cometidas” (e-doc. 165, p. 172).



    12. Da leitura dos atos descisórios, verifica-se que as instâncias ordinárias concluíram pela necessidade de reconversão das penas substitutivas de forma devidamente fundamentada. Consideraram que em mais de uma oportunidade o paciente não cumpriu as penas alternativas, salientando que, mesmo após a aplicação de advertência, não regularizou o cumprimento. Destacaram ter sido o paciente devidamente cientificado acerca das consequências de novo descumprimento, fato que, inclusive, pode ser comprovado do seguinte trecho extraído da decisão, proferida em 26/05/2022, na qual o Juízo da Execução concedeu nova oportunidade ao paciente para cumprir fielmente as penas restritivas impostas: 



    “A parte executada deverá ser cientificada de que o descumprimento das penas alternativas coloca a sua liberdade em risco, podendo causar a conversão dessas penas em pena privativa de liberdade, com a utilização de tornozeleira eletrônica e/ou expedição de mandado de prisão.” (e-doc. 134, p. 2).



    13. Por fim, ressaltaram que, após requerimento do Ministério Público Federal para reconversão das penas restritivas em privativa de liberdade, a Defensoria Pública da União foi devidamente intimada, tendo reiterado os argumentos apresentados nas justificativas anteriores, requerendo a manutenção das penas alternativas.



    14. Desse modo, em que pese não tenha havido a prévia realização de audiência de justificação, a conversão das penas restritivas não foi automática, uma vez que o paciente foi devidamente informado acerca das consequências advindas de novo descumprimento, tendo sido oportunizada à sua defesa a possibilidade de se manifestar acerca do requerimento de reconversão realizado pelo MP, revelando, assim, o direito ao contraditório e à ampla defesa. Os fundamentos utilizados estão em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE E ALTERAÇÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. Conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade e alteração para o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena. Alegado cerceamento de defesa não configurado. Paciente que não cumpriu as penas restritivas de direito fixadas. Além disso, deixou de comparecer às audiências designadas pelo Juízo (pelo menos três datas foram designadas para tal fim), nas quais seria oportunizada a apresentação de justificativas. 3. Como é concebível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em busca da almejada ressocialização do apenado, o contrário também pode ocorrer, ou seja, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, desde que fique demonstrado a persistência do apenado em não cumprir as exigências do édito condenatório. Ora, se é dever do condenado cumprir a pena restritiva e se sabe que o descumprimento desta pode levar à sua prisão, deveria ver como prioritário para os seus interesses o comparecimento em audiência designada pelo juiz para o esclarecimento dos fatos. Não o fazendo, e apresentando escusas infundadas, despidas de idoneidade, que não infirmam a conclusão da decisão impugnada, aparenta agir com desídia, em desprezo à execução penal. Não há falar, portanto, em cerceamento de defesa. Precedente. 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.”



    (HC nº 111.904/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/04/2013, p. 25/04/2013; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processo penal. 3. Crime descrito no artigo 297 do Código Penal (falsificação de documento público). 4. Pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade por igual período e pena pecuniária. Descumprimento das condições fixadas. 5. Conversão da pena e regressão de regime. Possibilidade. 6. Jurisprudência da Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 147.895-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 16/04/2019; grifos nossos).



    15. Tampouco prospera o alegado quanto à ilegalidade do uso de monitoração eletrônica. Conforme disposto no inc. VI do art. 146-B da Lei de Execuções Penais, o Juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica nos casos de aplicação de pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto. 



    16. Desse modo, cabe ao Juízo de origem, consideradas as circunstâncias do caso concreto, determinar a forma de cumprimento da pena. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à maneira mais adequada de cumprimento da reprimenda demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021).



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator